Tribunal: TJMT
Processo: 1012840-81.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário N. 1012840-81.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID n. 37197467):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL E BÁSICA – GARANTIA CONSTITUCIONAL - DISPONIBILIZAÇAO DE VAGA EM CRECHE - PERIODO INTEGRAL – NEGATIVA – INEXISTÊNCIA DE VAGAS – DEVE SER RESPEITADA LISTA DE ESPERA - MATRICULA EM MEIO PERÍODO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO RETIFICADA. É cediço que o direito à educação infantil e básica obrigatória constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado pelo Poder Público, com absoluta prioridade, nos termos dos artigos 205, 206, incisos I e IV, 208, incisos I e IV, e 227, ambos da Constituição Federal, e dos artigos 53, inciso V, e 54, incisos I e IV, da Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Em casos de inexistência de vagas pelo preenchimento daquelas já existentes, não é possível impor ao Município que seja a vaga oferecida em creche próxima da residência do infante ou ainda em período diverso ao qual o infante já esteja matriculado e cursando, haja vista que isto importaria na impossibilidade material de atendimento e prejuízo à prestação à qualidade e serviço, e sobretudo no presente caso, existe lista de espera que deve ser respeitada, para oferta das vagas. Além do que, a criança não ficará desamparada, uma vez que houve a disponibilização da vaga em creche, ainda que em meio período. (Agravo de Instrumento n. 1012840-81.2019.8.11.0000, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/03/2020). ”
O Recorrente alega violação aos artigos 5o, I, 205, 206, I e IV, 208, e 227 da Constituição Federal, ao argumento de que o direito de ingresso e permanência de crianças de zero à cinco anos em creches e pré-escolas em tempo integral, encontra-se respaldado na carta magna.
O Recurso é tempestivo, conforme certidão de ID n. 40261476.
Contrarrazões, ID n. 45137991.
É o relatório.
Decido.
Aplicação da sistemática de repercussão geral - Artigo 1.030, III, CPC
In casu, o presente Recurso Extraordinário discute se o acesso à educação em escola pública (creche) constitui garantia fundamental da criança, de responsabilidade do Estado, independentemente da observância de lista de espera.
O STF, nos autos do RE 1.008.166/SC (Tema 548), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade do artigo 208, IV, da Constituição Federal, no sentido de apreciar se é dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade.
Tendo em vista que o julgamento de mérito ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1012840-81.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID n. 37197467):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL E BÁSICA – GARANTIA CONSTITUCIONAL - DISPONIBILIZAÇAO DE VAGA EM CRECHE - PERIODO INTEGRAL – NEGATIVA – INEXISTÊNCIA DE VAGAS – DEVE SER RESPEITADA LISTA DE ESPERA - MATRICULA EM MEIO PERÍODO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO RETIFICADA. É cediço que o direito à educação infantil e básica obrigatória constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado pelo Poder Público, com absoluta prioridade, nos termos dos artigos 205, 206, incisos I e IV, 208, incisos I e IV, e 227, ambos da Constituição Federal, e dos artigos 53, inciso V, e 54, incisos I e IV, da Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Em casos de inexistência de vagas pelo preenchimento daquelas já existentes, não é possível impor ao Município que seja a vaga oferecida em creche próxima da residência do infante ou ainda em período diverso ao qual o infante já esteja matriculado e cursando, haja vista que isto importaria na impossibilidade material de atendimento e prejuízo à prestação à qualidade e serviço, e sobretudo no presente caso, existe lista de espera que deve ser respeitada, para oferta das vagas. Além do que, a criança não ficará desamparada, uma vez que houve a disponibilização da vaga em creche, ainda que em meio período. (Agravo de Instrumento n. 1012840-81.2019.8.11.0000, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/03/2020). ”
O Recorrente alega violação aos artigos 53 e 54, IV, §1o e 2o da Lei n. 8.069/90, uma vez que requer que o Município de Tangará da Serra, forneça vaga em creche da rede pública.
O Recurso é tempestivo, conforme ID n. 40261476.
Contrarrazões, ID n. 45137992.
É o relatório.
Decido.
A matéria debatida no presente Recurso Especial está intrinsecamente ligada a que é discutida no Recurso Extraordinário ID n. 40258470, o qual foi determinado o sobrestamento para aguardar o julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.008.166/SC (Tema 548).
Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV